Tribunal: TJMT
Processo: 1011110-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011110-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VALMI DUARTE DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por VALMI DUARTE DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de limitação de desconto de margem consignável no 1049783-71.2019.8.11.0041, proposta contra o BANCO PAN S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, indeferiu a Tutela de Urgência para adequação dos descontos ao limite legal de 35% da renda liquida do Agravante até o deslinde do feito.
Alega que os descontos em folha de pagamento do Agravante superam os 35% legal, chegando ao patamar de 60%, já que é descontado para o Banco Santander S.A – R$ 1.195,27 e para o Banco Pan S.A – R$ 436,00, demonstrando assim a necessidade de adequação e o perigo de dano já não possui condições de arcar mês a mês com as despesas essenciais, de modo que a concessão de liminar para suspensão dos descontos, bem como a adequação dos contratos é medida que se impõe.
Aduz eu em decorrência dos empréstimos consignados acima da margem, não lhe dá condições de adimplir suas obrigações, infringindo o que determina da Lei 8.690/2016.
Registra que as Leis que regulamentam os empréstimos consignados aos servidores públicos Federais, por regra geral, estipulam que a soma das contribuições facultativas não pode exceder 35% do salário líquido permanente, o que impõe a limitação.
Afirma que possui como salário bruto no valor de R$ 2.627,00 (Dois mil seiscentos e vinte e sete reais), sem o acréscimo dos adicionais, e tem como descontos em sua folha o valor de R$ 1.631,87 (Hum mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), o que demonstra a extrapolação da margem legal, de modo que deve ser reduzido o montante de desconto, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário.
Sob esses argumentos, o agravante requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para limitar os descontos em 35% de sua remuneração líquida, até o deslinde da demanda, bem como para que sejam as instituições bancárias intimadas a se absterem de incluir seu nome nos órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) diário.
É o relatório. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, especialmente no que diz respeito à relevância da fundamentação, sendo a mim insuficientes as alegações unilaterais do Agravante.
Em uma primeira abordagem, não se pode esquecer que se está diante de um juízo provisório, liminar, e que por isso mesmo somente quando exista prova suficiente a formar a convicção do Julgador, ainda que provisória, mas com razoável sentimento de certeza, deve o magistrado deferir a pretensão antecipatória.
Com efeito, não se pode olvidar que os descontos na folha de pagamento do Agravante começaram a ocorrer desde o início do ano de 2019, conforme se denota dos contratos juntados aos autos de origem (id no 256910097 e id no 25691099), não podendo falar que a demora no julgamento deste Agravo, que possui um tempo célere, poderá perpetuar a situação indigna vivenciada pela parte.
Com efeito, fundamentou o decisum, senão vejamos:
“ (...)Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela dede urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.
Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso é indispensável à resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.
De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.
Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Al
Além do mais, não há sequer perigo de mora uma vez que os pagamentos dos empréstimos consignados vem acontecendo há muito tempo e posteriormente, caso comprovado o excesso, haverá a condenação na devolução do excedente.
Diante do exposto, indefiro a tutela urgência” . id no 43538970
Assim sendo, tenho que o decisum vergastado deve permanecer como lançado, não comportando, dessa maneira, qualquer ressalva por parte deste julgador.
Posto isso, INDEFIRO o efeito ativo vindicado, mantendo inalterada a decisão proferida em primeira instância, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento deste Recurso.
Intimem-se os Agravados para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Informe o Juízo Singular dessa decisão.
Cuiabá-MT, 26 de maio de 2019.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora